Tribunal: TRF3
Processo: 5026712-81.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
70/775)

5026712-81.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5026712-81.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: THIAGO HEMERSON GOMES RAMOS PARANAIBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - MG136656-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO, PRESIDENTA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PROCEDIMENTO ÉTICO-DISCIPLINAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER DE POLÍCIA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança reconheceu a existência de litispendência com outro mandado de segurança anteriormente ajuizado e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. O impetrante sustenta a inexistência de identidade entre as demandas e requer o afastamento da litispendência, bem como a suspensão de procedimentos ético-disciplinares instaurados pelo conselho profissional e a abstenção de requisição de prontuários médicos sem autorização dos pacientes ou ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a litispendência entre o presente mandado de segurança e outro anteriormente ajuizado pelo impetrante; (ii) se os procedimentos ético-disciplinares instaurados pelo conselho profissional e a requisição de prontuários médicos para instrução desses procedimentos configuram ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, nos termos do art. 337, §2o, do Código de Processo Civil.

No caso, embora haja identidade de partes e substancial identidade de pedidos, a causa de pedir não é integralmente coincidente, pois os procedimentos disciplinares referem-se a fatos distintos e à requisição de prontuários pertencentes a pacientes diferentes, o que afasta o reconhecimento da litispendência.

Não se configura conexão processual apta a justificar reunião de processos quando uma das ações já se encontra sentenciada, conforme art. 55, §1o, do Código de Processo Civil.

Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, passa-se ao exame do mérito.

Os Conselhos de Medicina são autarquias federais incumbidas de regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão médica, nos termos da Lei no 3.268/1957, podendo instaurar sindicâncias e processos ético-profissionais para apurar eventuais infrações à ética médica.

A instauração de procedimentos disciplinares fundada em denúncias acerca de possível solicitação excessiva de exames laboratoriais constitui exercício regular do poder de polícia administrativa.

A remessa de prontuários médicos ao conselho profissional para instrução de procedimento disciplinar não configura violação ao sigilo profissional, por se tratar de providência vinculada à atividade fiscalizatória da autarquia, sujeita ao dever de confidencialidade previsto no próprio processo ético-profissional.

Não demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e, no mérito, denegada a ordem.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 55, §1o, 337, §2o, 485, V, e 1.013, §3o, I. Lei no 3.268/1957. Lei no 12.016/2009, art. 25. Código de Ética Médica, art. 35.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5026712-81.2022.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: THIAGO HEMERSON GOMES RAMOS PARANAIBA

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - MG136656-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO, PRESIDENTA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREMESP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Thiago Hemerson Gomes Ramos Paranaíba contra sentença proferida pelo Juízo Federal que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face da Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP, reconheceu a existência de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. A sentença consignou, ainda, que não são devidos honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não se encontra caracterizada a litispendência, uma vez que o presente mandado de segurança não reproduziria integralmente a demanda anteriormente ajuizada, inexistindo identidade plena de pedidos e causa de pedir.

No mérito, argumenta que exerce regularmente a profissão médica na área de nutrologia e que passou a ser alvo de diversas denúncias junto ao CREMESP, formuladas por representante de operadora de plano de saúde, sob a alegação de solicitação excessiva de exames laboratoriais a pacientes. Afirma que as condutas profissionais adotadas encontram respaldo em critérios técnicos e científicos, sendo os exames laboratoriais instrumentos necessários à adequada persecução diagnóstica e ao acompanhamento clínico dos pacientes.

Sustenta, ainda, que o conselho profissional teria instaurado procedimentos ético-disciplinares com fundamento no art. 35 do Código de Ética Médica de forma indevida, o que representaria restrição ilegítima à autonomia profissional do médico e ao livre exercício da medicina.

Alega também que a autoridade coatora requisitou a apresentação de prontuários médicos de diversos pacientes, medida que reputa ilegal por violar o sigilo profissional, a intimidade e a vida privada dos pacientes, bem como normas constitucionais, civis, penais e éticas relativas à proteção dessas informações. Argumenta que o acesso a tais documentos dependeria de autorização expressa dos pacientes ou de ordem judicial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento da apelação para cassar a sentença, afastando-se o reconhecimento da litispendência, bem como a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos procedimentos éticos instaurados e impedir novas requisições de prontuários médicos sem autorização dos pacientes ou ordem judicial.

Em sede de contrarrazões, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP sustenta, preliminarmente, a correção da sentença recorrida, afirmando que o presente mandado de segurança reproduz os mesmos pedidos e fundamentos deduzidos no Mandado de Segurança no 5019888-48.2018.4.03.6100, anteriormente ajuizado pelo apelante em face da mesma autoridade, circunstância que configuraria a tríplice identidade necessária à caracterização da litispendência.

Assim, a repetição de demanda com objeto idêntico evidenciaria atuação processual temerária do apelante, razão pela qual requer, além da manutenção da sentença, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

Além disso, defende que os Conselhos de Medicina, instituídos pela Lei no 3.268/1957, são autarquias federais incumbidas de regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão médica, possuindo competência legal para instaurar sindicâncias e processos ético-profissionais destinados à apuração de eventuais infrações éticas.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A apelação deve ser parcialmente provida.

A sentença recorrida extinguiu o feito ao reconhecer a existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e o Mandado de Segurança no 5019888-48.2018.4.03.6100.

Nos termos do art. 337, §2o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, caracterizada pela identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.

No caso dos autos, verifica-se que há identidade subjetiva entre as demandas, uma vez que figuram como partes o mesmo impetrante e a mesma autoridade coatora.

Também se constata substancial identidade dos pedidos formulados nas duas ações. Em ambas, pretende o impetrante a suspensão de procedimentos ético-disciplinares instaurados com fundamento no art. 35 do Código de Ética Médica, bem como a abstenção, por parte do Conselho profissional, de deflagrar novos procedimentos com o mesmo fundamento e de requisitar prontuários médicos de pacientes.

Entretanto, a causa de pedir não é integralmente coincidente.

Com efeito, as causas de pedir mostram-se semelhantes, pois ambas as ações dizem respeito à suposta ilegalidade da atuação fiscalizatória do CREMESP diante da alegação de requisição excessiva de exames laboratoriais pelo médico impetrante. Todavia, não são idênticas, na medida em que se referem a procedimentos disciplinares distintos, instaurados em momentos diversos, bem como à requisição de prontuários pertencentes a pacientes diferentes.

Assim, verifica-se cenário de identidade total de partes, identidade dos pedidos e identidade apenas parcial da causa de pedir. Tal circunstância não autoriza o reconhecimento da litispendência.

Afastada, portanto, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Também não é possível reconhecer a conexão entre as demandas, pois, quando do ajuizamento da presente ação, o Mandado de Segurança no 5019888-48.2018.4.03.6100 já havia sido sentenciado. Nessas circunstâncias, incide o disposto no art. 55, §1o, do CPC, segundo o qual a reunião de processos conexos não se impõe quando um deles já se encontra sentenciado.

No caso dos autos, a controvérsia é exclusivamente de direito e encontra-se suficientemente delimitada pelos elementos constantes do processo, aplicando-se o art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil.

Assim, passa-se a análise de mérito.

Os Conselhos de Medicina constituem autarquias federais incumbidas de regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão médica, nos termos da Lei no 3.268/1957, regulamentada pelo Decreto no 44.045/1958.

No exercício dessas atribuições, compete-lhes instaurar sindicâncias e processos ético-profissionais para apurar eventuais infrações à ética médica, o que constitui manifestação regular do poder de polícia administrativa.

Cumpre observar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao Poder Judiciário exercer controle restrito à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo mediante juízo de conveniência ou oportunidade.

No caso concreto, a instauração dos procedimentos disciplinares decorreu de denúncias acerca de possível solicitação excessiva de exames laboratoriais pelo impetrante, circunstância que justifica a atuação fiscalizatória do Conselho profissional, nos termos do art. 35 do Código de ética Médica.

Também não procede a alegação de violação ao sigilo profissional pela remessa de prontuários médicos ao Conselho Regional de Medicina.

Isso porque as informações neles constantes destinam-se exclusivamente à instrução de procedimentos disciplinares conduzidos pelo próprio conselho profissional, permanecendo resguardadas pelo dever de confidencialidade que rege a atuação de seus membros, conforme previsto no Código de Processo Ético-Profissional.

Nessas circunstâncias, o encaminhamento dos prontuários para fins de apuração ética não configura quebra indevida de sigilo, mas providência inerente ao exercício da atividade fiscalizatória da autarquia.

Não demonstrado qualquer vício no procedimento administrativo instaurado, apto a torná-lo ilegal, não há fundamento para afastar a atuação da autarquia. Inexistindo ilegalidade, não há motivo para a intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Quanto ao pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora se verifique a existência de demanda anterior com objeto semelhante, concluiu-se neste voto pela inexistência de litispendência, mas apenas de conexão entre as ações, em razão da diversidade dos procedimentos disciplinares envolvidos. Nessas circunstâncias, o simples ajuizamento da presente ação, ainda que improcedente no mérito, não caracteriza conduta temerária ou dolosa apta a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Em face do exposto, voto pelo parcial provimento da apelação, a fim de afastar o reconhecimento da litispendência que ensejou a extinção do feito, e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil), denego a ordem.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. PROCEDIMENTO ÉTICO-DISCIPLINAR. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PODER DE POLÍCIA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança reconheceu a existência de litispendência com outro mandado de segurança anteriormente ajuizado e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. O impetrante sustenta a inexistência de identidade entre as demandas e requer o afastamento da litispendência, bem como a suspensão de procedimentos ético-disciplinares instaurados pelo conselho profissional e a abstenção de requisição de prontuários médicos sem autorização dos pacientes ou ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se está configurada a litispendência entre o presente mandado de segurança e outro anteriormente ajuizado pelo impetrante; (ii) se os procedimentos ético-disciplinares instaurados pelo conselho profissional e a requisição de prontuários médicos para instrução desses procedimentos configuram ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, nos termos do art. 337, §2o, do Código de Processo Civil.

No caso, embora haja identidade de partes e substancial identidade de pedidos, a causa de pedir não é integralmente coincidente, pois os procedimentos disciplinares referem-se a fatos distintos e à requisição de prontuários pertencentes a pacientes diferentes, o que afasta o reconhecimento da litispendência.

Não se configura conexão processual apta a justificar reunião de processos quando uma das ações já se encontra sentenciada, conforme art. 55, §1o, do Código de Processo Civil.

Aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do Código de Processo Civil, passa-se ao exame do mérito.

Os Conselhos de Medicina são autarquias federais incumbidas de regulamentar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão médica, nos termos da Lei no 3.268/1957, podendo instaurar sindicâncias e processos ético-profissionais para apurar eventuais infrações à ética médica.

A instauração de procedimentos disciplinares fundada em denúncias acerca de possível solicitação excessiva de exames laboratoriais constitui exercício regular do poder de polícia administrativa.

A remessa de prontuários médicos ao conselho profissional para instrução de procedimento disciplinar não configura violação ao sigilo profissional, por se tratar de providência vinculada à atividade fiscalizatória da autarquia, sujeita ao dever de confidencialidade previsto no próprio processo ético-profissional.

Não demonstrada ilegalidade no procedimento administrativo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e, no mérito, denegada a ordem.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 55, §1o, 337, §2o, 485, V, e 1.013, §3o, I. Lei no 3.268/1957. Lei no 12.016/2009, art. 25. Código de Ética Médica, art. 35.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão